Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743312-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Revisão criminal. Nulidade. Intimação pessoal. Incumbe ao requerente da revisão criminal demonstrar que a diligência, para intimá-lo na ação penal que resultou na condenação, não foi realizada no endereço indicado por ele. Se não se desincumbe desse ônus, improcede a revisão com que se pretende nulidade do processo por falta de intimação. Revisão criminal julgada improcedente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 399 e 563, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do processo por cerceamento de defesa uma vez que não foi intimado pessoalmente para audiência de instrução e julgamento e foi decretada a sua revelia. Afirma que mesmo tendo informado ao juiz seu novo endereço, as tentativas de intimação para a audiência foram feitas no endereço da vítima, do qual foi compulsoriamente afastado. Acrescenta que a intimação por aplicativo de mensagem não elide a necessidade de que a diligência seja realizada pessoalmente no endereço por ele previamente informado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 399 e 563, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: O requerente, citado pessoalmente, não constituiu advogado e deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa prévia, não informou nos autos a alteração de seu endereço e, ao ser intimado da sentença, disse que tinha se mudado do Brasil e que “mandassem” para seu advogado. A falta de intimação para a audiência de instrução se deve, exclusivamente, ao requerente. Não houve nulidade. Julga-se improcedente a revisão criminal. (ID 68341993). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023